Tribunal: TJES
Processo: 5009186-52.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009186-52.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELANTE: RONI ALVES DE JESUS e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, INCISO III, “b”, DA LEI 9.656/1998. PRECEDENTE DO STJ. CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO PLANO PELO TITULAR ANTES DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA.

1. A resilição unilateral do contrato, pelo consumidor, antes da sentença, ocasiona a perda superveniente do objeto, visto que ausente a necessidade de determinação para inserção do menor como dependente em contrato de plano de saúde não vigente.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que “
deve-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, "b" da Lei nº 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS nº 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS nº 465/2021)
” (REsp n. 2.049.636/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

3. Diante da negativa do plano de saúde, a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença deve ser mantida, consoante orientação da norma do art. 85, p. 1º, do Código de Processo Civil.

4. Recurso provido.

5. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
apelação cível
(id. 6912079) interposta pela
You Assistência Médica
contra a sentença (id. 6912074) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos apelados na
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais
, para o fim de determinar a inclusão do menor A.D.S.A.S. no plano de saúde de titularidade do apelado Roni.

Nas razões recursais, a apelante alega que
(i)
o apelado Roni, em 30.08.2023, solicitou o cancelamento do plano de saúde, o que impede o cumprimento da sentença;
(ii)
em razão do pedido de cancelamento, houve perda superveniente do interesse de agir.

Vale mencionar que os apelados ajuizaram
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais
contra a apelante, sob argumento de que seria necessária a inclusão do menor A.D.S.A.S como dependente no contrato de saúde de seu avô, o apelado Roni, o que foi negado pela apelante. Requereram, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Requereram, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo
decisum
determinou a inclusão do menor no plano de saúde do seu avô, julgando improcedente, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

A questão em discussão cinge-se à avaliação de eventual perda do objeto do processo em decorrência do pedido de cancelamento do plano de saúde após a concessão da medida liminar, posteriormente confirmada pela sentença ora objurgada.

A documentação que consta dos autos denota que o menor A.D.S.A.S, foi incluído como dependente em um novo plano de saúde, agora contratado pelo seu genitor (ids. 6912058 e 69120060 - ids. 26698491 e 26698500 dos autos de origem), bem como que o coautor Roni, titular do plano mencionado na inicial, solicitou o cancelamento do seu contrato (id. 6912082).

Com efeito, uma vez cancelado, voluntariamente, pelo titular, o plano de saúde, deve ser reconhecida a perda do objeto do processo quanto ao pedido de inclusão de dependente.

Isso porque a inscrição do menor em novo plano de saúde, distinto daquele contratado e mencionado na inicial, e o posterior pedido cancelamento do contrato mantido pelo coautor Roni, tornam desnecessária a prolação de sentença a fim de determinar a inscrição do apelado
A.D.S.A.S no contrato plano de saúde que não mais subsiste, visto que ocorrida a resilição contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VERIFICAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO CONTRATO PELO BENEFICIÁRIO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO. Constatado que as razões de apelação combatem especificamente os fundamentos da sentença, em manifesta observância ao artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica. À luz do art. 493 do CPC, a sentença deve refletir o estado de fato e de direito existentes no momento da prestação jurisdicional e não aquele que vigorava quando da propositura da ação.
Havendo o cancelamento voluntário por parte do beneficiário antes da prolação da sentença deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da ação em relação à obrigação de fazer consistente na realização da cirurgia, sendo lícito o prosseguimento do feito apenas em relação ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.
A injusta recusa por parte da operadora não equivale a mero dissabor, configurando situação excepcional de anormalidade, ensejando o ressarcimento dos danos extrapatrimoniais sofridos.

(TJ-MG - AC: 10000150826303003 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL. Insurgência das partes em face da sentença de procedência parcial.
Alegação da Unimed de perda do objeto. Cancelamento do plano de saúde antes da sentença. Autora que não impugnou tal alegação. Acolhimento. Reconhecimento da perda do objeto em relação à obrigação de fazer pleiteada na inicial. Extinção parcial do processo (art. 485, VI do CPC/2015).
Pedido indenizatório da demandante pautado na negativa da operadora. Mero inadimplemento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Inexistência de demonstração de prejuízos psicológicos decorrentes da negativa do plano de saúde. Cirurgias eletivas que não se enquadravam como urgência médica. Sucumbência da demandante. Recurso da ré provido. Recurso da autora desprovido.

(TJ-SP - AC: 10921848520198260100 SP 1092184-85.2019.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 04/08/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020)

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO CONTRATO PELO GENITOR DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PECULIARIDADE DO CASO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 10ª C. Cível - 0016869-24.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 22.03.2021)

(TJ-PR - APL: 00168692420178160001 Curitiba 0016869-24.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 22/03/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021)

A respeito do tema, colhe-se a proficiente lição de Cândido Rangel Dinamarco (Lições de Direito Processual Civil v. II. 9. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora JusPodivm, 2017. pp. 309-311):

Há interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum
- ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. [...] O interesse de agir constitui núcleo fundamental do direito de ação, por isso que só se legitima o acesso ao processo e só é lícito exigir do Estado o provimento pedido, na medida em que ele tenha essa utilidade e essa aptidão.

[...]

Só há interesse-necessidade quando, sem o processo e sem o exercício da jurisdição, o sujeito seria incapaz de obter o bem desejado.

[...]

É necessário que o interesse subsista no momento em que a sentença é proferida.

Deste modo, a sentença proferida deve ser parcialmente reformada, a fim de que o processo, quanto ao pedido de determinação para que a apelante seja obrigada a incluir
A.D.S.A.S, na condição de dependente, no contrato de plano de saúde celebrado pelo apelado Roni, seja extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, naquilo que diz respeito à distribuição do ônus sucumbenciais, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, p. 10º, estabelece que “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”, de modo que, quanto a isso, comungo do entendimento lançado pelo Juiz sentenciante, uma vez que, conforme mencionado, o Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento no sentido de que “
deve-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, "b" da Lei nº 9.656/1998 e arts. 23, II e III, da RN-ANS nº 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS nº 465/2021)
”.

Assim, “
a opção de inscrição do recém-nascido no plano de saúde é para filho do titular, bem como para filho de seu dependente. A lei emprega o termo "consumidor", possibilitando a inscrição não só do neonato filho do titular, mas também de seu neto no plano de saúde, na condição de dependente e não de agregado
” (REsp n. 2.049.636/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Deste modo, evidencia-se que a conduta da operadora do plano de saúde que deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que negou a inclusão do apelado A.D.S.A.S no contrato de plano de saúde mantido apelado Roni, a fim de que fosse dada continuidade à sua internação em hospital da rede credenciada.

Posto isto,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto, motivo pelo qual extingo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, quanto à obrigação de fazer.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra, permanece na forma prevista na sentença recorrida.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)